Tribunal: TCU
Processo: 014.454/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6789/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.454/2023-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adverto Souza (XXX.157.807-XX); Airton de Mendonca Rodrigues (XXX.068.106-XX); Amauri Baptista Duarte (XXX.954.277-XX); Fernando Carneiro Leao (XXX.279.514-XX); Hailton Teixeira Pinho (XXX.088.317-XX); Joao Luiz Vitorio (XXX.031.637-XX); Jose do Carmo Santos (XXX.161.317-XX); Olicinio Neves da Conceicao (XXX.117.797-XX); Ramiro Monteiro de Castro (XXX.216.511-XX); Sidney Moreira da Silva (XXX.589.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.